Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-73.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017798-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDETH MARIA DE FIGUEIREDO PACHECO - CPF: 140.419.441-04 (RECORRENTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1017798-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Latam Airlines Group S/A

Decolar. Com Ltda.

Embargado(s):

Evaldeth Maria de Figueiredo Pacheco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR QUEM NÃO RECORREU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que limitou a cobrança de multa em 5% do valor pago pelas passagens aéreas, determinando a restituição da importância de R$ 2.351,02 e julgou improcedente o pedido de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão apresenta contradição, ao argumento que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e não da data do evento danoso como consta na sentença.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição digitalizada no ID 94136951.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão os vícios apontados pela parte Embargante, uma vez que, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso, ou seja, pode ser apreciada tão-somente, a matéria efetivamente impugnada, acrescida daquelas questões que o juiz deva conhecer de ofício.

Desta forma, se a parte Embargante não interpôs recurso inominado contra a sentença, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, não há que se falar em contradição, quando a decisão recorrida não menciona a respeito dos juros de mora fixado na condenação a título de dano material.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021